Tribunal: STF
Processo: HC 54542
Classe: HC
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-06-18
Data de publicação: 1976-06-18

Ementa:
HABEAS CORPUS - IRREGULARIDADE EM INQUÉRITO POLICIAL -
INÉPCIA DA DENÚNCIA - FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A CONDENAÇÃO.
         1. Não acarretam a nulidade do processo criminal possíveis
irregularidades do inquérito policial, que é peça meramente
informativa, sendo que o exame de corpo de delito, desde que
formalmente regular, não pode ser desde considerado nulo mediante
simples alegação de que o seu contéudo colido com prova testemunhal.
         2. A alegação de falta de justa causa à condenação, desde que
baseada no reexame acurado da prova do processo, visando aferir da
justiça ou injustiça da condenação, não se comporta no âmbito estrito
do habeas corpus.
          Ordem denegada.